Tribunal: STF
Processo: HC 225338
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rudnei de Souza, advogado, em benefício de Emanuel Romão de Souza Bispo, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.2.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 802.021/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, em 2.12.2019, às penas de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado e quatrocentos e dezesseis dias-multa (fl. 257, e-doc. 2).



    3. Defesa e acusação interpuseram apelação criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva e, no mérito, pediu a absolvição do paciente, pela alegada fragilidade das provas que embasaram a condenação. Subsidiariamente, postulou o abrandamento do regime inicial de cumprimento da sanção e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    O Ministério Público pediu o incremento da pena-base e o afastamento da causa especial de diminuição de pena.



    Em 23.4.2020, a Décima Sexta Câmara Criminal negou provimento ao recurso ministerial e deu provimento, em parte, ao recurso defensivo, para reduzir a reprimenda do réu Emanuel Romão de Souza Bispo para dois anos e seis meses de reclusão, fixado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Esta a ementa do acórdão:



    “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Negativas isoladas e inverossímeis. Condenação mantida. Recurso ministerial buscando o afastamento do privilégio. Impossibilidade. Requisitos cumpridos. Pena-base mantida no piso legal. Redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Réus primários de bons antecedentes, presos com 207g de maconha. Quantum da redução que pode incidir na fração de metade. Regime inicial aberto e substituição da carcerária por restritivas de direitos suficientes. Apelo ministerial improvido e apelos defensivos providos em parte” (fl. 117, e-doc. 246).



    4. Em 27.5.2020, a Ação Penal n. 1501327-75.2019.8.26.0571 transitou em julgado (informação do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    5. A defesa ajuizou a revisão criminal n. 2023.0000079450 e pediu a absolvição do paciente. Alegou ser ilícita a busca pessoal e veicular realizada no flagrante, pois ausente a “fundada suspeita”. Argumentou que a apreensão das drogas na residência do paciente teria ocorrido de forma fraudulenta, pois os policiais não teriam mandado judicial.



    Em 8.2.2023, o Primeiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu a ação revisional e manteve a condenação, nestes termos:



    “Tráfico de entorpecentes Pedidos de absolvição baseados no reconhecimento da ilicitude da busca pessoal e veicular, realizada em desrespeito ao art. 240, § 2º, do CPP, invocando-se, ainda, a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Prisão e apreensão da droga acobertada pelo estado de flagrância, exceção prevista no próprio texto da norma constitucional. Incidência do Tema 280 do STF. Indeferimento do pedido revisional” (fls. 225-226, e-doc. 3).



    6. Contra esse acórdão impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, com as mesmas alegações de nulidades das provas que conduziram à condenação.



    Em 16.2.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu da impetração (fls. 239-242, e-doc. 3).



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca o trancamento da ação penal.



    Argumenta que “a abordagem dos policiais militares, após ‘avistarem um veículo da marca Ford/EcoSport onde o condutor e passageiro ao ver a viatura demonstraram nervosismo’, desacompanhada de outros elementos concretos que indiquem a ocorrência de crimes, não legitima a busca e apreensão pessoal e veicular, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto exige-se a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega que, “em que pesem as afirmações dos policiais, a ação penal deve ser devidamente trancada, eis que se baseou em prova nula e ilegal, pois quando da realização da abordagem não haviam fundadas suspeitas, ou sequer uma determinação judicial, para que os policiais militares realizassem a busca pessoal e veicular no recorrente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a diligencia realizada pelos policiais militares, sequer foi amparada por uma determinação judicial, ou sequer existiu fundadas razões, para a entrada forçada no domicilio do recorrente. A invasão residencial que se seguiu, portanto, não possuiu fundados motivos e é absolutamente nula. Outrossim, o constrangimento ilegal não cessou aí. Os milicianos ainda lograram êxito em ‘legitimar’ a ilegalidade” (sic, fl. 20, e-doc. 1).



    Ressalta que “estamos diante de uma prisão ilegal, devendo ser considerado totalmente nula, ante a ilegalidade da prisão pela violação de domicilio, com a entrada forçada pelos agentes, sem o competente mandado judicial” (sic, fl. 36, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 



    a) a concessão da ordem, ainda que de ofício; 



    b) No mérito, seja reconhecida a ilegalidade da busca pessoal e veicular, e consequentemente o trancamento da Ação Penal, de modo que todas as provas derivadas daquelas deverão serem desentranhadas, por força do art. 157, caput e § 1º, do CPP; 



    c) o reconhecimento da invalidade das provas obtidas mediante a invasão domiciliar, sem fundadas razões e sem o competente mandado judicial” (fl. 41, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. O Ministro Sebastião Reis Júnior, em decisão monocrática, não conheceu do Habeas Corpus n. 802.021/SP:



    “Com efeito, a tese veiculada não guarda correspondência com nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, tanto que a parte nem sequer indicou alguma hipótese, razão pela qual a ordem não merece sequer ser conhecida. 



    Prevalece nesta Corte Superior o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas já examinados pelo Tribunal de origem. (...)



    Ainda que assim não fosse, sem razão o paciente. Explico.



    No que se refere à busca pessoal, o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 



    Com efeito, a Sexta Turma desta Corte entende que a permissão para a revista pessoal – à qual se equipara a busca veicular – decorre [...] de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    No caso, depreende-se do exposto a presença de fundadas razões, em especial pela conduta do agente ao avistar os policiais: empreendeu fuga em um veículo e dispensou uma mochila que, após apreendida, constatou-se conter 66 porções de maconha. 



    Outrossim, ainda que se considerasse a busca pessoal ilegal, não há provas a serem descartadas, porquanto não foi encontrada nenhuma substância ilícita na posse do agente, pois a droga apreendida foi achada na bolsa dispensada pelo mesmo.



    Por outro lado, também entendo existir fundadas razões para inviolabilidade do domicílio em razão do entorpecente encontrado na mochila; porém, mesmo que assim não fosse, verifica-se que o entorpecente apreendido na mochila é suficiente para a condenação, razão pela qual se mostra indiferente o reconhecimento de tal nulidade no domicílio. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus” (fls. 240-242, e-doc. 3). 



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, ”há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, é possível a superação desses óbices jurisprudenciais, desde que demonstrada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual ilegalidade, é de se anotar que, no convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus, firmadas nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram devidamente constatadas a autoria e a materialidade aptas a fundamentar a condenação do paciente.



    O Primeiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 8.3.2023, ao não conhecer da Revisão Criminal n. 2290938-57.2022.8.26.0000, assentou:



    “Cinge-se a presente pretensão ao reconhecimento da ilicitude de toda a prova produzida, ao argumento de que foi realizada em desrespeito aos arts. 240, §2º, e 244, caput, ambos do CPP e violação de domicílio, estampada no artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal.



    No entanto, os argumentos suscitados pelo ora peticionário não prosperam. Se há suspeita de autoria do crime investigado e isso somente pode ser apurado a partir de indícios colhidos pela busca pessoal, não há ilicitude na prova colhida nessas circunstâncias, sem qualquer afronta ao art. 240, do CPP.



    Foi o que ocorreu no processo e, portanto, não se pode excluir a prova decorrente da diligência de busca pessoal e veicular, sob o argumento de ilicitude na produção.



    Ainda, apesar da clareza da norma constitucional que protege o domicílio (artigo 5º, XI, da Carta Política), no caso sob exame, a apreensão da droga está acobertada pela exceção prevista no próprio texto da norma constitucional, qual seja, ‘salvo em caso de flagrante delito’. Não se pode olvidar que a descrição típica do crime de tráfico (seja na redação do art. 12, caput da Lei 6.368/76, como no art. 33 da Lei 11.343/06), consistente em ter em depósito e guardar, caracteriza a permanência do crime, sendo que a consumação se estende no tempo. Desse modo, o estado de flagrância subsiste enquanto o entorpecente encontra-se depositado ou guardado, possibilitando adentrar-se ao imóvel, não havendo que se falar em vício decorrente da conduta policial.



    Sobre essa questão, o Supremo Tribunal Federal fixou o tema 280, em recurso com repercussão geral, estabelecendo: ‘A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’



    Como visto, foi encontrada considerável quantidade de droga no interior da casa, justificando-se a diligência então realizada, mesmo sem mandado judicial. 



    Assim, não havia nulidade a sanar no auto de prisão em flagrante” (fls. 228-232, e-doc. 3).



    12. Para rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que lhes serviram de fundamento, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, a que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Sequestro e cárcere privado. Condenação transitada em julgado. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ”habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Segundo o STF, “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.619-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022)



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 219.977-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, no crime permanente (tráfico de drogas), a situação de flagrância prolonga-se no tempo, pelo que o questionamento formulado não pode ser resolvido nesta instância, nesta via e sem o revolvimento de provas, não possível juridicamente em habeas.



    Confira-se o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280), Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.



    Na mesma linha, por exemplo, são os julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE n. 1.131.415-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE n. 1.129.179-AgR/AM, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora